Tribunal: TJBA
Processo: 8013194-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013194-26.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA HERMENEGILDO SOUZA Advogado(s): ERIC KEVIN GOMES DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS/PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. ALEGADOS SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES. PRETENSÃO REPARATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA PRESUMIDA DA LESÃO. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Maria Lucia Hermenegildo Souza contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral de reparação de danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em sua conta PASEP, ajuizada em 17 de outubro de 2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de reparação de danos por desfalques em contas individualizadas do PASEP: se a data da efetiva ciência dos desfalques pelo titular — conforme alega a agravante, ocorrida apenas em 2024 com a obtenção e análise pericial de extratos — ou a data do último saque dos valores da conta. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, fixou o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para as pretensões de ressarcimento de desfalques em contas PASEP, estabelecendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa. 4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, consolidou o entendimento de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Ao realizar o saque integral, o titular toma ciência de que, na visão do Banco do Brasil, aquele era o valor devido, podendo a partir de então questionar eventuais discrepâncias. 5. A alegação de que a ciência dos desfalques somente se concretizou em 2024, após obtenção de extratos e análise contábil, não se sustenta à luz da teoria da actio nata e da finalidade do instituto da prescrição. O saque dos valores — cujo último ocorreu em 08/08/2008 — representa o momento em que o titular pôde, com a diligência ordinária, aferir a correção dos montantes recebidos e buscar a reparação cabível. Não se pode invocar a própria inércia para dilatar indefinidamente o início do prazo prescricional. 6. Tendo a ação sido ajuizada em 17/10/2024 — mais de seis anos após o término do prazo prescricional decenal contado a partir do último saque (08/08/2008), consumado em 08/08/2018 —, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O saque integral dos valores da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação de danos por desfalques, saques indevidos ou insuficiência de rendimentos, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.387 do STJ. 2. A ausência de conhecimento técnico ou de análise pericial posterior não desloca o termo inicial da prescrição, sendo suficiente, para a sua fluência, a possibilidade de o titular aferir, com diligência ordinária, a regularidade dos valores recebidos no momento do saque." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC/2015, arts. 932 e 995, parágrafo único, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931 (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ, REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879 (Tema 1.387), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12/12/2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8013194-26.2024.8.05.0146, em que figuram como Agravante MARIA LUCIA HERMENEGILDO SOUZA e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA